Tribunal: TJSP
Processo: 2348127-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão de primeira instância que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão de primeira instância que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) e multa de 5% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, do CPC), em razão de descumprimento de decisão judicial e conduta desleal. Na origem, o agravado alegou ter sido vítima de golpe ao pagar boleto fraudulento e pediu devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça está devidamente fundamentada;
(ii) avaliar se o valor arbitrado para as multas atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O descumprimento de decisão judicial pelo agravante, que foi intimado a suspender cobrança em 14.06.2023, ficou comprovado nos autos, causando negativação indevida do nome do agravado. Tal conduta configura resistência injustificada ao andamento do processo, caracterizando litigância de má-fé nos termos do art. 80, IV e VI, do CPC.
A ausência de justificativa plausível para o não cumprimento da decisão judicial e o descumprimento dos deveres processuais previstos no art. 77, IV, do CPC, configuram ato atentatório à dignidade da justiça, o que autoriza a aplicação da multa correspondente, conforme o § 2o do referido artigo.
O percentual arbitrado para as multas (2% e 5% do valor da causa) é adequado, pois respeita os limites legais previstos no art. 81 e no art. 77, § 2o, do CPC, além de ser proporcional à gravidade das condutas praticadas pelo banco agravante.
Precedentes do TJSP confirmam a validade de sanções semelhantes em situações de descumprimento de decisões judiciais e negativação indevida do nome de consumidores, evidenciando que os valores das multas estão em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O descumprimento de decisão judicial que enseja prejuízo à parte contrária configura litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa com base no art. 81 do CPC.
A resistência injustificada ao cumprimento de decisão judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa nos termos do art. 77, § 2o, do CPC.
As multas aplicadas devem observar os limites legais e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV e § 2o; 80, IV e VI; 81.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2210849-13.2023.8.26.0000, Rel. Des. Melo Bueno, j. 26.03.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2079301-93.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 06.06.2022.